Tribunal: TJSP
Processo: 2068690-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068690-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes AHMAD
LAKIS NETO, GABRIELA FONSECA DE LIMA e DOUGLAS RODRIGUES DE
OLIVEIRA e Paciente LEONARDO SOUZA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068690-52.2020.8.26.0000 -Voto no 36.672.
2
Habeas Corpus no 2068690-52.2020.8.26.0000 –Comarca de São Paulo.
Paciente: Leonardo Souza dos Santos.
Impetrantes: Ahmad Lakis Neto e outros.
Voto no 36.672.
1. Em benefício do réu Leonardo Souza dos
Santos os advogados Ahmad Lakis Neto, Gabriela Fonseca de Lima e
Douglas Rodrigues de Oliveira impetraram “habeas corpus”, com pedido
de liminar, alegando sofrer o paciente constrangimento ilegal por parte
da MMa Juíza de Direito da 14a Vara Criminal Central desta Comarca de
São
Paulo,
nos
autos
no
1526298-86.2019.8.26.0228,
porque
processado por suposta prática dos delitos de roubo e falsa identidade,
a prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva e indeferido o
seu pedido de revogação, por decisões desprovidas de qualquer
fundamentação válida, sem levar em conta ter o paciente residência
fixa e emprego certo. Além disso, o paciente está preso há cinco meses
e mantê-lo no abarrotado sistema prisional neste período excepcional
de pandemia ocasionada pelo coronavírus, em que é precário o sistema
de saúde nos centros de detenção provisória, o deixará mais exposto.
Por tais motivos, pleiteiam a concessão da
ordem para ser deferida liberdade provisória ao paciente ou prisão
domiciliar, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a liminar e dispensado o pedido de
informações, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta dos autos do processo-crime que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068690-52.2020.8.26.0000 -Voto no 36.672.
3
detido em 01 de novembro de 2019, por suposta prática do crime de
roubo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva
no dia seguinte. A denúncia foi recebida no dia 8 de novembro de 2019,
ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e
julgamento para o dia 23 de janeiro de 2020, quando então,
apresentada a resposta à acusação e mantido o recebimento da
denúncia, foram ouvidas as vítimas presentes. Para continuação da
instrução foi designada nova audiência para o dia 19 de março,
posteriormente remarcada para o dia 30 de abril, diante do Provimento
CSM no 2545/20, e depois redesignada para o dia 4 de junho de 2020
pelo mesmo motivo. Os autos aguardam a realização desse ato
processual.
Narra a denúncia que no dia 01 de novembro de
2019, por volta das 14h30min, na Rua Mariquita Artacho, no 114,
Cangaiba, nesta cidade, previamente ajustado e com unidade de
desígnios com outro indivíduo não identificado, o paciente subtraiu,
para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, um aparelho celular, marca Motorola, documentos pessoais e a
quantia de R$.300,00 pertencentes à vítima Norma Ramos Cahuaya,
bem como tentou subtrair bens e valores das vítimas Bernardo Bernabe
Ramos Cahuaya, Santiago Ramos Choque, Freddy Gonzalo Ramos
Paño e Cláudia Simona Orosco Mamani, somente não logrando seu
intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta,
ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local o paciente
atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.
Segundo o apurado, o paciente e seu comparsa, previamente ajustados
para prática de crimes patrimoniais, se aproveitaram do momento em
que as vítimas estavam reunidas descarregando um veículo e as
abordaram, anunciando o roubo. Nesse contexto, o paciente que
portava arma de fogo, subtraiu um aparelho celular, marca Motorola,
documentos pessoais e a quantia de R$.300,00 da vítima Norma Ramos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068690-52.2020.8.26.0000 -Voto no 36.672.
4
Cahuaya. Em seguida, ao tentar subtrair bens e valores das demais
vítimas, o paciente e seu comparsa foram impedidos porque o ofendido
Bernardo reagiu, apontando uma faca aos roubadores, momento em
que esses fugiram do local. Policiais militares em patrulhamento na
região foram acionados pelas vítimas, as quais informaram as vestes e
características físicas dos agentes. Assim, após breve diligência
realizada, os policiais militares lograram visualizar o paciente e seu
comparsa caminhando pela Avenida Governador Carvalho Pinto, os
quais ao perceberem a presença da viatura empreenderam em fuga.
Somente o paciente foi capturado e preso em flagrante delito. Durante
a abordagem o paciente se apresentou falsamente aos policiais
militares com sendo Samuel da Silva Santos. Na delegacia de polícia
todas as vítimas reconheceram o paciente como sendo um dos autores
dos crimes ora narrados, oportunidade em que foi possível conformar
sua verdadeira identidade (fls. 58/59 do processo crime).
De revogação da prisão preventiva ou imposição
de medidas cautelares alternativas ou mesmo prisão domiciliar não se
pode cogitar, porquanto se observa haver nos autos prova da
materialidade delitiva, suficientes indícios de autoria pelo paciente
quanto ao crime imputado, bem como razões a justificar a segregação
cautelar.
A respeitável decisão que converteu a prisão em
flagrante do paciente em preventiva está fundamentada, ficando
ressaltado que “(...) Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado pelo concurso
de agentes e pelo emprego de arma de fogo se encontram evidenciados
pelos elementos de prova já constantes das cópias do Auto de Prisão em
Flagrante, com destaque para as declarações da vítima e das testemunhas
ouvidas. O fato denota a periculosidade do autuado. Com efeito, o
autuado Leonardo foi surpreendido pelos milicianos durante a fuga, logo
após a prática do delito, circunstâncias em que foi reconhecido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068690-52.2020.8.26.0000 -Voto no 36.672.
5
todas as vítimas como um dos indivíduos que praticou o roubo e,
especificamente, aquele quem portava a arma de fogo. Com efeito,
segundo declarado pelas vítimas, o autuado e um comparsa ainda não
identificado as abordaram enquanto descarregavam um veículo na via
pública, ameaçaram-nas com uma arma de fogo e subtraíram
documentos pessoais, quantia em dinheiro e um aparelho telefônico
celular da ofendida Norma, enquanto a vítima Bernardo empreendeu fuga
e solicitou auxílio de vizinhos que acionaram a Polícia Militar. Assim,
tem-se que o acusado foi detido nas proximidades do local em que o
delito foi praticado houve reconhecimento positivo pelas vítimas
lembrando que “o reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu
roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de
roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única
na qual pode a autoridade judiciária fiar se, à falta de testemunhas
presenciais” (TJSP, AC no 0065693-58.2012.8.26.0050, Rel. Airton Vieira, j.
24/09/2015). Por fim, tratando-se de acusação que demanda reconhecimento
pessoal em audiência, mais uma vez impõe-se a custódia para a garantia da
instrução. Não fosse suficiente, o acusado apresenta condenação pela
prática de tráfico de drogas, contexto em que a prisão preventiva se revela
ainda mais necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a
futura aplicação da Lei penal. Nesse sentido: a reiteração na prática
criminosa é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública,
justificador da decretação da prisão preventiva. Somos da opinião de ser
imprescindível barrar a reiteração de delitos, verificando-se, pela análise da
folha de antecedentes, possuir o indiciado vários outros processos em
andamento, todos por infrações penais graves. Não se trata de colocar em
risco o princípio da presunção de inocência, mas de conferir segurança à
sociedade. O prisma da prisão cautelar é diverso do universo da fixação da
pena. Neste último caso, não deve o julgador levar em conta processos em
andamento, por exemplo, para agravar a pena do réu; porém, para analisar a
necessidade de prisão provisória, por certo, tais fatores auxiliam a formação
do convencimento do magistrado (Guilherme de Souza Nucci. Código de
Processo Penal Comentado 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 840).
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os
requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068690-52.2020.8.26.0000 -Voto no 36.672.
6
ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. As
medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social,
razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a
garantia da ordem pública. 5. Destarte, estando presentes, a um só tempo,
os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional
cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação,
motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva do
autuado LEONARDO SOUZA DOS SANTOS (...)” (fls. 50/51).
Em 23 de janeiro de 2020 a prisão cautelar foi
mantida nos seguintes termos: “(...) A materialidade do crime está
demonstrada pelos Boletins de Ocorrência juntados aos autos. O réu, na fase
policial, negou a prática criminosa. As vítimas, nesta oportunidade e também
na fase inquisitiva relataram em detalhes a ação dos criminosos e
reconheceram o réu como um dos roubadores, ou seja, aquele que estava
armado. Diante deste contexto, entendo que há indícios de autoria e
materialidade dos delitos atribuídos ao réu. O acusado estava respondendo a
processo por tráfico ilícito de entorpecentes em liberdade, entretanto, não
aproveitando a oportunidade que lhe foi oferecida tornou a reincidir,
cometendo crime grave. Some-se a isso que o réu foi beneficiado em um
terceiro processo com a suspensão condicional do processo. Diante deste
cenário, entendo que a custodia cautelar se faz necessária a fim de garantir
a ordem pública que se vê ameaçada pela reiteração criminosa, bem como
para a garantia da aplicação da lei penal. Assim sendo, é de rigor a
manutenção da prisão preventiva.” (fl. 103 do processo crime).
Ao indeferir o pedido de concessão de liberdade
provisória em 02 de abril de 2020 assim decidiu a autoridade
impetrada: “(...) ressalto que a fls. 102/104 decidi a respeito da necessidade
da custódia cautelar do acusado, ressaltando que há indícios de autoria e
materialidade do crime a ele atribuído, destacando que as vítimas ouvidas
em Juízo o apontaram como um dos roubadores, ou seja aquele que estava
armado. Não há qualquer fato novo que autorize a revisão daquela decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068690-52.2020.8.26.0000 -Voto no 36.672.
7
permanecendo íntegros os motivos ali elencados para a manutenção do
cárcere. No que se refere à saúde do réu, não foram acostados aos autos
quaisquer documentos, laudos ou atestados médicos, que comprovem sua
vulnerabilidade ou que façam presumir que ele pertence ao grupo de risco.
Saliento que o réu, conforme já ressaltado anteriormente, estava
respondendo a processo de tráfico ilícito de entorpecente em liberdade. No
curso da liberdade provisória concedida, tornou a reincidir e foi agraciado
com a proposta de suspensão condicional do processo. Não satisfeito, no
curso da suspensão condicional do processo, foi preso por este feito. Este
cenário fala por si só, dispensando maiores explicações. No tocante ao
argumento da 'pandemia' que se instalou no país, anoto que foram adotadas
medidas, em conformidade com as orientações da Organização Mundial da
Saúde, a fim de evitar a contaminação pelo COVID-19 em estabelecimentos
prisionais, como por exemplo a restrição de ingresso de pessoas no sistema
prisional e isolamento de custodiados gripados. Some-se a isso que todos,
presos ou não, estamos confinados. Por óbvio, a 'pandemia' não autoriza a
soltura indiscriminada de presos, mesmo porque, conforme já salientado,
medidas foram adotadas para a proteção de todos, bastando se respeitar as
regras impostas. Finalmente, a recomendação do Conselho Nacional de
Justiça não se aplica em hipóteses como a dos autos, pois o réu é useiro e
vezeiro em ofender a norma penal, não aproveitando as oportunidades que
lhe foram oferecidas, não havendo razão plausível para neste momento
caótico soltá-lo. Diante disso, mantenho a custódia cautelar do acusado.”
(fls. 129/131 do processo crime).
Há base legal para manter a custódia preventiva
do paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do Código de Processo
Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal,
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será admitida
a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado “tiver sido
condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068690-52.2020.8.26.0000 -Voto no 36.672.
8
ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e II
do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu
inciso II, com a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece
que as medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-se “II
adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Como cediço, os delitos de roubo, tal como o
que aqui se apura, têm causado verdadeiro pânico à sociedade, haja
vista as sérias consequências que acarretam. Urge, portanto, preservar
a custódia dos agentes envolvidos nesses casos, - especialmente aqui,
em que se verifica existir prova da materialidade delitiva e suficientes
indícios de autoria pelo paciente, preso em flagrante logo depois da
prática do delito e reconhecido por todos as vítimas na delegacia, onde
se constatou ter ele fornecido falsa identidade aos policiais com o fim
de esconder seus antecedentes criminais, posto estar na ocasião em
gozo de liberdade provisória deferida em processo no qual havia sido
preso em flagrante por tráfico de drogas.
Ainda que estejam os fatos sujeitos à apuração
no curso do processo, era mesmo de rigor a medida constritiva, não só
para garantir a ordem pública, evitando-se a provável reiteração
delituosa, mas também por conveniência da instrução, de molde a
assegurar eventual reconhecimento pessoal do paciente em Juízo pelas
vítimas e testemunhas, sem que, sob qualquer aspecto, isso viole o
princípio constitucional da presunção de inocência, desaconselhando-
se a imposição de medida cautelar diversa da prisão, pois ineficaz e de
todo insuficiente na espécie.
Como ensina EDILSON MOUGENOT BONFIM,
“(...) o acusado que pratica crime gravíssimo, com contornos de violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068690-52.2020.8.26.0000 -Voto no 36.672.
9
como latrocínio, roubo ou homicídio, se demonstrado que sua permanência
em liberdade pode trazer abalos à ordem pública, entendemos perfeitamente
possível a decretação imediata da prisão preventiva. Não decretar tal
medida, a depender-se do caso e do crime, pode, inclusive, violar o princípio
da proporcionalidade na modalidade da 'proibição da infraproteção'” (in
“Reforma do Código de Processo Penal. Comentários à Lei no 12.403, de
4 de maio de 2011”, Editora Saraiva, São Paulo, 2011, pp. 32/33).
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia da
ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar
que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in “Comentários
ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque
seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em
liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora Atlas,
São Paulo, 3a edição, p. 377).
Cumpre ressaltar que predicamentos pessoais,
como primariedade, ser trabalhador, ter endereço fixo e família
constituída, não basta para elidir a custódia cautelar de agente
envolvido em delito de roubo qualificado, cujas circunstâncias
evidenciam a sua periculosidade. Sobre isso converge julgado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068690-52.2020.8.26.0000 -Voto no 36.672.
10
egrégio Superior Tribunal de Justiça ao dispor que “A periculosidade do
réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta
para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa,
por si, não servem como fundamento para sua revogação” (RSTJ 126/379).
Na mesma trilha seguem decisões desta Corte (RT 693/347 e 590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse respeito
já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes e residência
fixa não são obstáculos para a decretação da preventiva: as causas
enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia
cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar
antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará
permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa
tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica,
bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da
aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de
imediato o autor da infração penal grave” (“Código de Processo Penal
Comentado”, 11a ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp.
671/672).
Sobre o grave quadro de pandemia provocada
pelo corona vírus, consoante o artigo 4o, I, “c”, da Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, na reavaliação das prisões
provisórias, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal,
deve-se priorizar, dentre outros casos, as “prisões preventivas que
tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a
crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa” e tal
reavaliação já foi feita pelo magistrado de primeiro grau, oportunidade
em que concluiu corretamente pela manutenção da custódia cautelar,
pois ainda presentes os elementos que justificaram a sua decretação.
Além
disso
a
impetração
não
trouxe
comprovação de que o paciente se enquadre no grupo de risco da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068690-52.2020.8.26.0000 -Voto no 36.672.
11
COVID-19 ou que tenha a saúde fragilizada e nem aqui se demonstrou
a impossibilidade de, se necessário, ele receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra.
Por fim, não se identifica na espécie delonga
injustificada para a conclusão da instrução, pois teriam sido as
audiências remarcadas por conta das medidas impostas pelo
distanciamento social decorrente da pandemia que se instalou,
constituindo isso motivo de força maior, que refoge ao controle do juiz,
que dentro do possível tem dado ao processo o andamento devido,
razão pela qual descabe falar em excesso de prazo na formação da
culpa.
Portanto, como não se identifica no caso
vertente o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem se
impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem
impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -